Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0717399-08.2019.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Residencial Itália Embargado: Cleydimar Carvalho Alves D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Residencial Itália (Id. 26711558) contra o acórdão (Id. 26419905) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante e negou provimento à apelação do ora embargado. Após a interposição dos embargos de declaração, as partes formularam requerimento de homologação de transação (Id. 26838790), tendo coligido aos autos a planilha com os cálculos do valor devido (Id. 26838791). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 28638790) para que produza seus regulares efeitos, bem como a subsequente desistência do recurso. Torno sem efeito o despacho referido no Id. 26869128. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 1o de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator